Tribunal: TJDFT
Processo: 0704099-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PREPARO. INFORMAÇÕES DIVERGENTES. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. IRREGULARIDADE RECURSAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. MUTÚO BANCÁRIO. LEI 10.486/2002. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. TETO LEGAL. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO APLICÁVEL SOMENTE AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIBERDADE CONTRATUAL. TEMA 1.085 DO STJ. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO À GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM LEGAL. ART. 85, §2o DO CPC. EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ.

1. Recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC/2015, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, conferindo a lei possibilidade de sanar-se o vício posteriormente desde que houvesse o recolhimento em dobro dentro do prazo estabelecido (art. 1.007, caput e §4o c/c art. 932, parágrafo único do CPC/2015), o que, todavia, não foi observado pelo apelante BMG, cujo recurso de apelação não deve ser conhecido por deserção.

2. Conforme previsto nos incisos II, III e IV do art. 1.010 do CPC/2015, apelação deve ser interposta por petição contendo a exposição dos fundamentos de fato e de direito do inconformismo, bem como as razões do pedido de reforma ou de decreto de nulidade do ato impugnado, além do pedido de nova decisão. No caso, extrai-se claramente das razões recursais o inconformismo do apelante BRB a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange ao reconhecimento judicial da possibilidade de limitação percentual de descontos realizados para pagamento de empréstimos consignados em folha de pagamento e com débito em conta corrente, a despeito da categoria do servidor. Não há, portanto, irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso por falta irregularidade recursal afastada.

3. Remuneração dos militares do Distrito Federal é regida pela Lei 10.486/2002 que dispõe que a soma mensal de descontos autorizados não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração ou proventos (art. 27, § 3° da Lei 10.486/2002). Limitação que se aplica aos descontos consignados, ou seja, aos abatimentos diretos na remuneração ou proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em razão de disposição de lei ou de regulamento (art. 27, caput da Lei 10.486/2002).

4. Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 1.085), são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não lhes sendo aplicável por analogia a limitação prevista em lei específica para os empréstimos consignados em folha de pagamento.

5. O art. 27 da Lei 10.486/2002 estabelece limitação percentual apenas para consignações em folha de pagamento. Incabível a pretendida generalização da medida com unificação de dívidas de empréstimos consignados e aquelas decorrentes de contratos de empréstimo bancário comum debitados em conta corrente para fins de limitação automática de descontos na forma da legislação.

6. Mesmo com o advento de normas de prevenção e tratamento do superendividamento, tais preceitos, assim como o princípio contratual da boa-fé objetiva, têm caráter bilateral, devendo, pois, serem observados por ambos os contratantes. Afinal, o mutuário toma empréstimos com melhores taxas ante a garantia do credor de realizar os descontos na forma convencionada. Assim é que, quanto a empréstimos para desconto em conta corrente, ausente limitação legal, eventual intervenção judicial a fim de resguardar o mínimo existencial para a dignidade e sobrevivência do servidor deve ser objeto de ponderação específica, de acordo com as peculiaridades e circunstâncias que envolvem cada processo.

7. Caso em que o desconto das parcelas preserva o quanto determinado. Não demonstrada abusividade, nem efetiva violação à garantia do mínimo existencial para dignidade e sobrevivência do mutuário, assim como de eventual estímulo a endividamento imprudente por parte do fornecedor. Assertivas da parte autora que permaneceram situadas no campo meramente argumentativo e sem respaldo probatório efetivo e aceitável apto a evidenciar o fato constitutivo do direito postulado. Em atenção ao princípio da autonomia da vontade, os termos contratuais devem prevalecer. Precedentes.

8. É assente no STJ o entendimento de que fixação dos honorários deve estrita observância ao disposto no § 2o do art. 85 do CPC/2015, devendo ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, obedecendo à seguinte ordem de vocação: a) em primeiro lugar, com base no valor da condenação; b) em segundo lugar, não havendo condenação, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; c) como terceira hipótese, não havendo condenação, tampouco sendo possível mensurar o proveito econômico, sobre o valor atualizado da causa; d) por último, somente nas causas em que não houver condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, a verba honorária será fixada por apreciação equitativa conforme previsto no § 8o do mesmo artigo. No julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu, por maioria, a impossibilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

9. Recurso de BMG não conhecido. Recurso de BRB conhecido e parcialmente provido.